Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-39.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SOLIDARIEDADE FAMILIAR. RENDA ORIUNDA DE PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, pois sua finalidade básica é a manutenção do alimentado, assegurando-lhe direitos essenciais à vida como habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer.
2. Acerca da natureza das verbas que podem vir a sofrer os descontos referentes à pensão alimentícia, destaca-se o entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a verba oriunda do Plano de Demissão Voluntária - PDV não integra a base de cálculo dos alimentos, porquanto se trata de verba indenizatória, não tendo natureza salarial ou remuneratória. (REsp 146.473/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/1998, DJ 30/03/1998, p. 156). Há que se pontuar, porém, que é necessária a comprovação, no caso concreto, de que as verbas recebidas após a adesão ao PDV possuem, em sua totalidade, natureza indenizatória. Isso porque, caso alguma delas possua caráter salarial, pode vir a suportar o desconto da prestação alimentícia.
3. Ausentes os elementos probatórios aptos a indicar a natureza indenizatória da verba recebida, deve ser reconhecida a incidência do desconto de pensão alimentícia sobre o somatório das rendas do alimentante.
4. Apelação cível conhecida e não provida.